Tribunal: TJDFT
Processo: 0711551-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0711551-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Glaucia Emir dos Santos Lara Agravada: Defensoria Pública do Distrito Federal D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Glaucia Emir dos Santos Lara (Id. 34404213) contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0005639-09.2014.8.07.0011, assim redigida: “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pela executada, sob o fundamento de que teria havido nulidade no bloqueio SISBAJUD; que a decisão que rejeitou os embargos de declaração é nula; que estaria sofrendo abuso de direito por estar sendo cobrada por dívida já paga; que teria tido “seu trabalho intelectual usurpado” diante da confissão por dois advogados que haviam descumprido lei, mesmo diante de falsificação de documento público. Requer a liberação dos valores bloqueados, ID 113592379. A autora exerceu o contraditório, ID 115740118. Passo a decidir. Em ação de cobrança de honorários ajuizada por GLAUCIA EMIR DOS SANTOS LARA, em desfavor de CLAUDIO ALBERTO GOMES CAVALCANTE DE SOUZA SILVA e KARINA SILVA DE SOUZA, houve sentença que julgou procedente o pedido, condenando os réus no pagamento de R$ 3.000,00 (ID 27333810). Além disso, condenou os réus no pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, ID 27333810. O acórdão que julgou os recursos de apelação interpostos por ambas as partes, teve o seguinte dispositivo, ID 79172190: “Posto isso, conheço dos recursos de apelação interpostos pelas partes e NEGO PROVIMENTO AO DA AUTORA e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO DOS RÉUS, apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte, arbitrando os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 para o patrono de cada uma”. A autora GLAUCIA interpôs Recurso Especial não foi admitido, ID 79172938, e Agravo em Recurso Especial não conheceu o RESp, e majorou “os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita” (ID 79172955). Desta forma, o conteúdo que transitou em julgado determinou o seguinte: - Principal: os réus CLÁUDIO e KARINA devem o valor de R$ 3.000,00 para a autora GLAUCIA; - Honorários de sucumbência: GLÁUCIA deve R$ 1.000,00 aos patronos dos réus, majorado em 15%; CLÁUDIO e KARINA devem R$ 1.000,00 à patrona e autora em causa própria. Por equívoco, a DPDF, que exerceu o encargo de Curadora Especial, apresentou cumprimento de sentença com valores errados, o que foi imediatamente corrigido por aquele órgão, que requereu a exclusão do documento de ID 80173828 e seus anexos desde 18/12/2020, ID 80221821. Portanto, determino a exclusão dos autos. Assim, o pedido da Defensoria Pública de ID 80234244 teve como valor R$ 1.479,48, correspondente a R$ 1.000,00, mais a majoração de 15%, atualização monetária e juros calculados até 18/12/2020, em desfavor da autora GLÁUCIA. Na decisão de ID 80787094, que intimou a ré a pagar não havia indicação de valor, mas apenas informou que o valor deveria ser o “indicado no demonstrativo discriminado e atualizado de crédito”. Intimada, GLÁUCIA pagou R$ 768,73 em 11/02/2021, ID 83570373. Intimada novamente a pagar a diferença, GLÁUCIA insistiu que já teria efetuado o pagamento do valor total, alegações rejeitadas pela decisão de ID 89976771. Não satisfeita, apresentou embargos de declaração, que foram rejeitados, ID 96248084. Assim, o feito prosseguiu para expropriação de bens e valores, tendo sido bloqueada a quantia de R$ 951,62 das contas de GLÁUCIA. Contra o referido bloqueio, GLAUCIA apresentou a impugnação que ora é objeto de análise. Quanto à alegação de que teria tido “seu trabalho intelectual usurpado” diante da confissão por dois advogados que haviam descumprido lei, mesmo diante de falsificação de documento público, se trata de questão afeta ao mérito sobre o qual já houve trânsito em julgado, não sendo possível análise nesta fase processual. Quanto à nulidade da decisão que rejeitou os embargos, razão não assiste à impugnante, haja vista que foi adequadamente proferida e não foi objeto de novos recursos, encontrando-se preclusa. Quanto à alegação de que estaria sendo cobrada por dívida já paga, obviamente, razão não lhe assiste, e isso já foi objeto da decisão de ID 89976771, entretanto, a impugnante repete fundamento já rejeitado por este Juízo e sobre o qual já se operou a preclusão. Assim, novamente, rejeito a alegação e esclareço à impugnante/autora/GLÁUCIA que novas petições com o mesmo fundamento serão objeto de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, como prevê o art. 77, IV, do CPC. Portanto, não há qualquer nulidade no bloqueio SISBAJUD, que tem por objeto o crédito da Curadoria Especial, a qual teve que formular diversas contrarrazões em sede de apelação, embargos de declaração, recurso especial, agravo em recurso especial, enfim, exerceu trabalho que merece ser remunerado, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Desde logo, promova-se nova pesquisa de ativos do valor remanescente devido, R$ 187,52 (ID 115740132). Preclusa a presente decisão, oficie-se para transferência do valor bloqueado em favor da DPDF.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 34404213), em síntese, que tem havido constrangimento indevido alegadamente perpetrado pelo Juízo singular, em virtude da determinação de realização de nova consulta ao sistema Sisbajud, com a finalidade de identificar eventuais ativos financeiros passíveis de penhora. Argumenta que já promoveu a satisfação integral do crédito perseguido pela Defensoria Pública do Distrito Federal na fase de cumprimento de sentença. Assevera que não ofereceu impugnações contra a execução do crédito devido, tendo em vista que já havia anteriormente promovido o depósito integral do valor devido em conta judicial. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecido o integral cumprimento da decisão que determinou o recolhimento do crédito perseguido na fase de cumprimento de sentença. Subsidiariamente, pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a ordem de realização de nova pesquisa no sistema Sisbajud. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente juntados aos autos (Id. 34404214 e Id. 34404215). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No presente caso o agravante pretende inicialmente obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida (art. 300 do CPC) é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de emissão de ordem de penhora, por meio do Sistema Sisbajud, como medida coercitiva para auxiliar o credor a satisfazer o respectivo crédito. A análise dos autos de origem evidencia que, por ocasião do proferimento da sentença, houve o reconhecimento da legitimidade de sua pretensão ao recebimento do pagamento de honorários contratuais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Na mesma oportunidade os réus também foram condenados ao pagamento de honorários em virtude da sucumbência, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), como se encontra referido no Id. 27333810 dos autos de origem. Após a interposição de recursos de apelação a Egrégia Segunda Turma Cível reformou a sentença apenas para versar a respeito do pagamento dos honorários de advogado, ao arbitrar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada parte (Id. 79172190 dos autos de origem). Posteriormente, ao decidir o agravo em recurso especial interposto pela ora agravante, o Eminente Ministro Presidente do Colendo Superior Tribunal de Justiça não conheceu o recurso especial interposto e majorou os honorários de advogado devidos pela recorrente, nos moldes da decisão referida no Id. 79172955 dos autos de origem. A referida decisão transitou em julgado aos 27 de outubro de 2020 (Id. 79172955, fl. 13, dos autos de origem). Observa-se, portanto, que o montante do crédito a ser perseguido na fase de cumprimento de sentença deve ser composto pelo valor dos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, arbitrados pela Egrégia Segunda Turma Cível em R$ 1.000,00 (mil reais), devidamente atualizados e acrescidos da majoração de 15% (quinze por cento) determinada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão transitada em julgado. A devedora, ora agravante, no entanto, promoveu o depósito da quantia de R$ 768,73 (setecentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos), como demosntra o comprovante referido no Id. 83570373 dos autos de origem. Por essa razão foi determinada a penhora da quantia de R$ 951,62 (novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos). Assim, os elementos de prova coligidos aos autos, ao menos na presente fase de cognição sumária, não permitem verificar a ocorrência da satisfação integral do crédito, como fora alegado pela ora recorrente. Aliás, a decisão impugnada pretende obter a determinação de nova pesquisa de valores apenas para viabilizar a satisfação do montante remanescente de R$ 187,52 (cento e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). A respeito do tema convém reiterar que o art. 854 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud. Com efeito, a penhora de dinheiro em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, não exige o prévio esgotamento de todas as diligências a cargo do credor, nos moldes do art. 854 do CPC. Quanto ao mais destaque-se que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar os bens pertencentes aos devedores é exatamente a pesquisa efetuada por meio do sistema Sisbajud. Por configurar modalidade de afastamento de sigilo bancário, exige a comprovação de que restaram frustradas as prévias alternativas ordinárias para localização de bens pertencentes ao devedor. No entanto, não é razoável exigir o esgotamento de todas as diligências admissíveis, pois, em tese, não é possível delimitar com precisão a absoluta inexistência de outros meios subsidiários para a satisfação do crédito. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o Decreto no 8.789, de 2016 estabelece o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Daí que as informações que seriam obtidas pela consulta ao Renajud são obteníveis pela própria exequente, caso em que desnecessária a intervenção do juízo. (...) o acesso ao Infojud exige-se antes tenham sido empreendidas outras medidas na execução, como expedição de mandado de penhora, consulta ao Bacenjud e Renajud (...) ao caso das autarquias exequentes que se beneficiam do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto no 8.789, de 2016, deve ser exigido também que tenham previamente obtido as informações que lhe são disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil - como o DOI -, e trazer aos autos as informações pertinentes" (fls. 130-131, e-STJ). 2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR. 1. Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei no 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor (Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1o.2.2011). Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1398071-RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame, portanto, não está demonstrada a verossimilhança dos fatos alegados pela agravante, o que impede a concessão da tutela de urgência pleiteada, ficando prejudicado o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também não está satisfeito. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, assim como o requerimento subsidiário de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator